Tribunal: CARF
Processo: 15563.720251/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720251/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.210 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
SIGILO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
O acesso aos extratos bancários, obtido por meio de Requisições de
Movimentação Financeira (RMFs) emitidas nos termos da lei, pelo fato de não
haver atendimento às intimações efetuadas pelas Autoridades Fiscais, sendo
indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização, nos termos do
art. 4o, §6o do Decreto 3.724/2001, não configura quebra do sigilo bancário,
mas sim transferência de dados sigilosos da instituição financeira para a
Autoridade Fazendária.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES DO PREPOSTO. PODERES
ESPECÍFICO. ATOS REALIZADOS FORA DO ESTABELECIMENTO.
ART. 178, PARÁGRAFO ÚNICO. CÓDIGO CIVIL.
Havendo procuração válida concedendo poderes específicos para realização de
atos fora do estabelecimento, não cabe a aplicação do parágrafo único do art.
1.178 do Código Civil.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, caracteriza omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
É plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720251/2011-77
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão proferida pela 9a
Turma da DRJ/RJ1 (Acórdão 12-52.173, fls. 297 e ss.) que julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Do Termo de Verificação
De acordo com o Termo de Verificação (fls. 230 e ss.), realizou-se o lançamento
com base nos depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas (omissão de receitas). A
fiscalizada atendeu parcialmente a intimação, alegando dificuldades na obtenção dos extratos
bancários. Emitiram-se RMFs. Após análise da movimentação bancária, a Autoridade Fiscal
intimou o contribuinte para comprovação da tributação e origem dos valores constantes do
demonstrativo decorrente do planilhamento, consolidação e conciliação da movimentação
financeira. Não havendo justificativa, a Autoridade Lançadora realizou o lançamento com base
no art. 42 da Lei 9.430/96 (omissão de receitas), arbitrando a base de cálculo tendo em vista que
a escrituração apresentada pela empresa não possibilitava a identificação da movimentação
bancária.
Da Impugnação
A ora recorrente apresenta impugnação ao lançamento. Transcrevo excertos do
voto da decisão de piso que expõe muito bem as razões constantes da impugnação:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

Da Preliminar de Nulidade dos Autos de Infração por Ausência de Ordem
Emanada do Poder Judiciário Autorizando a Quebra do Sigilo Bancário da
Impugnante
5. Alega a Interessada que todo o procedimento administrativo está eivado de nulidade,
uma vez que não consta dos autos cópia de ordem emanada pelo Poder Judiciário
autorizando a quebra de seu sigilo bancário. Com efeito, dos autos consta apenas, às fls.
26, 173 e 191, os ofícios 1587-3/097, 98 e 99, endereçados ao Banco do Brasil, Banco
Itaú e Banco Bradesco, requisitando os extratos bancários da Impugnante.
[...]
Da Preliminar de Nulidade dos Autos de Infração Devido a Ineficácia do Termo de
Início de Fiscalização e Ausência de Poderes da Sra. Cláudia José da Silva para
Receber os Autos de Infração.
20. Alega a Interessada que os Autos de Infração seriam nulos, uma vez que seria
ineficaz o Termo de Início de Fiscalização, eis que recebido e assinado por Luciana de
Oliveira Rosa, funcionária assistente de Recursos Humanos, a qual não teria
qualificação ou poderes para receber o referido Termo. Acrescentou que a referida
funcionária teria encaminhado o Termo diretamente à contadora, Sra. Cláudia José da
Silva Souza, e não teria dado ciência dele aos responsáveis legais da autuada. Além
disso, também tornaria nulas as autuações o fato de que à Sra. Cláudia José da Silva
Souza não teria sido outorgado poder para receber Autos de Infração emitidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, como se constataria da Procuração de fl. 269, o
que viciaria as respostas dadas pela Sra. Cláudia José da Silva Souza ao Termo de Início
de Fiscalização (fls. 20 e 21). Mais ainda, somente após decorrido algum tempo da
ciência dos Autos é que a Sra. Cláudia José da Silva Souza teria dado conhecimento da
ocorrência da fiscalização e dos Autos de Infração aos responsáveis legais pela
Impugnante, o que teria acarretado exíguo prazo para análise e contestação dos referidos
Autos de Infração.
[...]
Do Mérito
Da Interpretação e Aplicação do Disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996
38. Alega a Interessada que apesar de a presunção de omissão de receita estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, ter invertido o ônus da prova, ainda assim, a simples
existência do depósito bancário, ainda que de origem não comprovada, por si só, não
configuraria renda omitida, a qual, no presente caso, seria lucro presumido apurado.
[...]
Da Alegação de que em nenhuma hipótese a Movimentação Bancária da
Interessada poderia ser considerada Receita
47. Alega a Interessada, com base em exemplo do mês de janeiro de 2008, que neste
mês os depósitos realizados em espécie em suas contas correntes bancárias totalizaram
R$ 265.858,89 (fls. 225 a 229). Entretanto, para reforço de seu caixa, retirou em
espécie, apenas do Banco do Brasil S/A, no dia 04/01/2008, a importância de R$
465.209,09 (fls. 32 a 33), saldo que seria suficiente para honrar seus compromissos no
mês de janeiro e retornar aos bancos, via depósitos em dinheiro, os valores
remanescentes não aplicados ou necessários a complementação de saldos. Portanto,
existindo disponibilidade de caixa para a realização dos depósitos em espécie, tais
valores nunca poderiam ter sido utilizados como receita omitida. Nos meses
subsequentes, a mesma prática seria constatável.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

[...]
Da Indevida Presunção de Omissão de Receita em Diversas Operações que seriam
de Simples Transferências de Valores entre Contas Bancárias da Impugnante
54. Alega a Interessada, por meio de exemplos, que o Fisco presumiu omissão de
receitas em operações que seriam de simples transferência de valores entre suas contas
bancárias – Transferência via “TED”:
16/04/2008 - R$ 50.000,00
05/08/2008 - R$ 200.000,00
[...]

Depósitos que teriam sido efetuados pela Impugnante junto ao Banco do Brasil a
Favor de sua Própria Conta Corrente em Outra Agência Bancária (Depósitos On
Line) como os seguintes:
29/02/2008: R$ 107.360,00
15/04/2008: 18.178,20
03/07/2008: R$ 9.000,00
08/07/2008: R$ 1.500,00
[...]
Outros Depósitos na Mesma Condição
88. A Interessada quer também fazer crer que existiriam outros depósitos na mesma
condição dos exemplos acima, e que porque, ainda segundo ela, tivesse disponibilidade
de recursos no caixa, eles também não poderiam ser considerados como omissões de
receita.
[...]

Da Indevida Presunção de Omissão de Receita em Diversas Operações que seriam
de Simples Transferências de Valores entre Contas Bancárias da Impugnante
90. Ao final de sua Impugnação, a Interessada conclui que não obstante qualquer
fundamentação utilizada pela Fiscalização, a utilização pura e simplesmente do depósito
bancário como receita seria completamente injusta e sem certeza para efeito de apuração
do lucro tributável, pelo que à vista das razões de direito expostas e que teriam sido
demonstradas, requereu fossem julgados improcedentes os lançamentos em questão,
uma vez que não teriam qualquer fundamentação legal que pudesse respaldá-los.
[...]

A Decisão da DRJ (fls. 298 e ss.), que julgou improcedente a impugnação, restou
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS COM
BASE EM EXTRATOS BANCÁRIOS OBTIDOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Afasta-se a preliminar de nulidade dos autos de infração lavrados com base em extratos
bancários do contribuinte sem autorização judicial, se, para acessar os extratos
bancários, o Fisco seguiu rigorosamente o que está disposto no art. 6o da LC no 105, de
2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, que tratam especificamente do
referido acesso e não preveem a necessidade de autorização judicial para tal. Como
estes dispositivos legais foram regularmente inseridos no ordenamento jurídico nacional
e dele não foram afastados, não há porque o Fisco não utilizá-los.
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR FALTA DE
PODERES DOS QUE RECEBERAM O TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO E
OS AUTOS DE INFRAÇÃO. Afasta-se a preliminar de nulidade dos autos de infração
por falta de poderes dos que receberam o Termo de Início de Fiscalização e os Autos de
Infração, se provado nos autos que o Termo de Início de Fiscalização foi entregue
pessoalmente a preposta do contribuinte (empregada que trabalhava como assistente de
recursos humanos) e as respostas ao Termo foram dadas pela contadora/preposta do
contribuinte, a qual preenchia as suas DIPJ, bem como que os Autos de Infração foram
cientificados à mesma contadora, a qual, além de preposta (empregada que era a
contadora do contribuinte) do contribuinte, tinha procuração para, dentre outros
poderes, receber os Autos de Infração, tudo isto em devida consonância com o disposto
no art. 23, I, do Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece que “Far­se­á a intimação
pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
...”. Além do exposto, fulmina esta preliminar de nulidade o fato de que a própria
Impugnação do contribuinte demonstra que ele não teve qualquer prejuízo em sua
defesa, uma vez que dela se constata o seu conhecimento do conteúdo dos autos e do
que é que está sendo acusado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. Caracterizam-se também omissão de
receita ou rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Na impugnação ao lançamento
efetuado com base na presunção da referida omissão de receita, não basta que o
contribuinte alegue que a receita considerada omitida não poderia ser receita, é preciso
que isto seja devidamente comprovado com documentos hábeis e idôneos, uma vez que
o ônus da prova é do contribuinte.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTOS DECORRENTES (CSLL, PIS e COFINS). Em regra, os
lançamentos decorrentes seguem a mesma sorte do principal.
Do Recurso Voluntário
Inconformada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, ora sob exame,
em que reitera suas alegações, acrescentando:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

Não obstante ter a DRJ/RJ1 afastada esta preliminar de nulidade dos autos de infração
lavrados com base em extratos bancários obtidos sem autorização judicial, em face do
disposto no art. 6° da LC n° 105, de 2001, regulamentada pelo Decreto n° 3.724, de
2001, considerando que tais dispositivos legais foram regularmente inseridos no
ordenamento jurídico nacional, o certo é que tais dispositivos conflitam com a nossa
Constituição Federal.
Nesse sentido, além de outras Decisões do Supremo Tribunal Federal, o Acórdão
registrado no Recurso Extraordinário n° 389.808 PR, de 15/12/ 2010, consta do voto do
ilustre Ministro Relator - Exmo. Ministro Marco Aurélio (Plenário): "SMILO DE
DADOS BANCA-RIOS - RECEITA FEDERAL Conflita com a carta da República
norma legal atribuindo à Receita Federal parte na relação jurídico-tributária - o
afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte"
[...]
O relatado pela DRJ/RJ1 no item 35 (fl. 316), com relação aos artigos nos 1.177 e 1.178
do novo Código Civil, com o devido respeito, só se aplicam em favor do ora recorrente.
A Sra. Cláudia José da Silva Souza, além de não funcionária da recorrente, integrava o
escritório de contabilidade que servia a recorrente, e em outro local, como anteriormente
citado.
O Parágrafo Único do art. n° 1.178 do novo Código Civil assim determina: "Código
Civil Art. n° 1.178 - (...) Parágrafo Único: Quando tais atos forem praticados fora do
estabelecimento, somente obrigara o preponente nos limites dos poderes conferidos por
escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.
Demonstra-se assim, a necessidade de poderes específicos para que a Sra. Cláudia
recebesse e assinasse os autos de infração ora contestado, o que inexistia na procuração
em questão.
Portanto, não obstante a Decisão contrária da Delegacia de Julgamento da RFB, os
argumentos de preliminar de nulidade ofertados pela recorrente devem prevalecer.
[...]
No Recurso Voluntário não foram reiteradas as alegações acerca da transferência
de valores entre suas contas bancárias (R$ 50.000 e R$ 200.000), dos depósitos on line e outros
depósitos na mesma condição.
É o relatório

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

Observa-se que no Recurso Voluntário — com exceção das alegações acerca da
transferência de valores entre suas contas bancárias (R$ 50.000 e R$ 200.000), dos depósitos on
line e de outros depósitos na mesma condição —, a interessada reproduziu os argumentos
apresentados na impugnação, os quais foram minuciosamente analisados pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF (grifo nosso):
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desse modo, reproduzo as razões expostas na decisão de piso as quais adoto aqui
como razões de decidir:
Da Preliminar de Nulidade dos Autos de Infração por Ausência de Ordem
Emanada do Poder Judiciário Autorizando a Quebra do Sigilo Bancário da
Impugnante
5.
Alega a Interessada que todo o procedimento administrativo está eivado de
nulidade, uma vez que não consta dos autos cópia de ordem emanada pelo Poder
Judiciário autorizando a quebra de seu sigilo bancário. Com efeito, dos autos consta
apenas, às fls. 26, 173 e 191, os ofícios 1587-3/097, 98 e 99, endereçados ao Banco do
Brasil, Banco Itaú e Banco Bradesco, requisitando os extratos bancários da Impugnante.
6.
Passo a me pronunciar.
7.
Em 04/04/2011, a Interessada foi cientificada do Termo de Início de Fiscalização
de fl. 19. Dentre outros, no item 3 deste Termo, foram solicitados, no prazo de 20
(vinte) dias, os extratos de contas correntes bancárias no Brasil e no exterior.
8.
Em 24/04/2011, a Interessada solicitou que o prazo fosse prorrogado por mais 20
(vinte) dias.
9.
Em 14/05/2011, a Interessada solicitou que o prazo fosse estendido por mais 20
(vinte) dias.
10.
Em 03/06/2011, a Interessada foi cientificada do Termo de Reintimação de fl.
22. Dentre outros, no item 2 deste Termo, foram solicitados, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, os extratos de contas correntes bancárias no Brasil e no exterior.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

10.
Em 04/07/2011, o Auditor Fiscal Autuante emitiu a Solicitação de Emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) de fls. 23 a 25, do
qual extraí o seguinte:

11.
Em 05/07/2011, o Chefe de Equipe de Fiscalização aprovou a referida
Solicitação de Emissão de RMF de fls. 23 a 25 (fl. 25).
12.
Em 05/07/2011, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu
emitiu:

- o ofício no 1.587-3/097/2011 para o Presidente do Banco do Brasil S/A (fl. 26),
a ele apensando a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) no
07.1.03.00-2011-00034-0 (fls. 27 a 28). O AR de fl. 29 indica que o Ofício foi recebido
em 15/07/2011. Em 10/08/2011, foram recebidos os extratos bancários da Interessada
no Banco do Brasil (correspondência de fl. 30 e extratos bancários de fls. 31 a 172);

- o ofício no 1.587-3/098/2011 para o Presidente do Banco Itaú S/A (fl. 173), a
ele apensando a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) no
07.1.03.00-2011-00035-9 (fls. 174 a 175). O AR de fl. 176 indica que o Ofício foi
recebido em 11/07/2011. Em 10/08/2011, foram recebidos os extratos bancários da
Interessada no Banco Itaú S/A (correspondência de fls. 177 a 178 e extratos bancários
de fls. 179 a 190);

- o ofício no 1.587-3/099/2011 para o Presidente do Banco Bradesco S/A (fl.
191), a ele apensando a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) no 07.1.03.00-2011-00036-7 (fls. 192 a 193). O AR de fl. 194 indica que o
Ofício foi recebido em 12/07/2011. Em 28/07/2011, foram recebidos os extratos
bancários da Interessada no Banco Bradesco S/A (correspondência de fls. 195 e extratos
bancários de fls. 196 a 202);

- o ofício no 1.587-3/096/2011 para o Presidente do Banco Santander S/A (fl.
203), a ele apensando a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) no 07.1.03.00-2011-00037-5 (fls. 204 a 205). O AR de fl. 206 indica que o
Ofício foi recebido em 11/07/2011. Em 15/08/2011, foram recebidos os extratos
bancários da Interessada no Banco Santander S/A (correspondência de fls. 207 e
extratos bancários de fls. 208 a 223).
13.
Em cada um dos referidos ofícios, é indicado que a base legal da Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) é o art. 6o da Lei Complementar no
105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto 3.724, de 10 de janeiro de
2001.
14.
Trago à colação o disposto no art. 6 o da LC no 105, de 2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Grifei)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
(Grifei)
15.
No caso ora em julgamento, existia procedimento fiscal em curso e os exames
dos extratos bancários eram considerados indispensáveis, como bem comprovam o
Termo de Início de Fiscalização cientificado em 04/04/2011 e a Reintimação de
03/06/2011 (efetuada após duas solicitações da Interessada, em 24/04/2011 e
14/05/2011, de prorrogação do prazo de entrega, dentre outros, dos extratos bancários),
que solicitaram que a Interessada, dentre outros, fornecesse ao Fisco os extratos de suas
contas correntes bancárias. Diante do não atendimento pela Interessada às referidas
Intimações, o Auditor Fiscal Autuante seguiu, exemplarmente, o que está disposto no
art. 6o da LC no 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001.
16.
Na Impugnação, a Interessada sequer comenta a correção ou não do Fisco na
aplicação ao caso concreto do art. 6o da LC no 105, de 2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724, de 2001. Não obstante, entendo dever consignar que o Auditor Fiscal
Autuante andou muito bem na aplicação da referida legislação, seguindo rigorosamente
os passos por ela determinados.
17.
A defesa se limitou a alegar que para o Fisco ter acesso aos seus extratos era
preciso que tivesse autorização judicial para tal.
18.
Como já visto, para acessar os extratos bancários da Interessada, o Fisco seguiu
rigorosamente o que está disposto no art. 6o da LC no 105, de 2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724, de 2001, que tratam especificamente do referido acesso e não
preveem a necessidade de autorização judicial para tal. Como estes dispositivos legais
foram regularmente inseridos no ordenamento jurídico nacional e dele não foram
afastados, não há porque o Fisco não utilizá-los.
19.
Voto, pois, pelo afastamento desta Preliminar de Nulidade dos Autos de
Infração.
Da Preliminar de Nulidade dos Autos de Infração Devido a Ineficácia do Termo de
Início de Fiscalização e Ausência de Poderes da Sra. Cláudia José da Silva para
Receber os Autos de Infração.
20.
Alega a Interessada que os Autos de Infração seriam nulos, uma vez que seria
ineficaz o Termo de Início de Fiscalização, eis que recebido e assinado por Luciana de
Oliveira Rosa, funcionária assistente de Recursos Humanos, a qual não teria
qualificação ou poderes para receber o referido Termo. Acrescentou que a referida
funcionária teria encaminhado o Termo diretamente à contadora, Sra. Cláudia José da
Silva Souza, e não teria dado ciência dele aos responsáveis legais da autuada. Além
disso, também tornaria nulas as autuações o fato de que à Sra. Cláudia José da Silva
Souza não teria sido outorgado poder para receber Autos de Infração emitidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, como se constataria da Procuração de fl. 269, o
que viciaria as respostas dadas pela Sra. Cláudia José da Silva Souza ao Termo de Início
de Fiscalização (fls. 20 e 21). Mais ainda, somente após decorrido algum tempo da
ciência dos Autos é que a Sra. Cláudia José da Silva Souza teria dado conhecimento da
ocorrência da fiscalização e dos Autos de Infração aos responsáveis legais pela
Impugnante, o que teria acarretado exíguo prazo para análise e contestação dos referidos
Autos de Infração.
21.
Passo a me pronunciar.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

22.
Desde logo, devo repetir que a Interessada apresentou Impugnação tempestiva e
que atende aos demais requisitos de admissibilidade, além do que o seu conteúdo revela
que ela entendeu perfeitamente do que está sendo acusada, nela não se vislumbrando
qualquer cerceamento do seu direito de defesa, muito pelo contrário, o que para mim já
seria o suficiente para afastar a presente Preliminar de Nulidade dos Autos de Infração.
23.
O Termo de Início de Fiscalização de fl. 19 foi recebido, em 04/04/2011, por
preposta (empregada) da Interessada, a assistente de recursos humanos Luciana de
Oliveira Rosa:

24.
O artigo 23, I, do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I – pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ... (GRIFEI)
25.
Na definição de Leib Soibelman, preposto é a pessoa que recebe ordens de outra,
o empregado, subordinado (Enciclopédia do Advogado, 5a ed., Thex, Rio de Janeiro,
1995, p. 264).
26.
Ora, se o Decreto que rege o PAF (Decreto no 70.235, de 1972) prevê, em seu
art. 23, I, que se prova a ciência de uma intimação com a assinatura de preposto do
contribuinte, e se este é o presente caso, foi regular a entrega do Termo de Início de
Fiscalização de fl. 19 a assistente de recursos humanos da Interessada, Luciana de
Oliveira Rosa.
27.
Nesse mesmo sentido, trago à colação as seguintes ementas de acórdãos do
Conselho de Contribuintes (atual CARF) que estabelecem que é regular a ciência de
auto de infração a funcionário ou sócio não representante legal da empresa:
“FUNCIONÁRIO/PREPOSTO – A ciência do auto de infração feita no domicílio do
contribuinte a funcionário da empresa é suficiente para caracterizar a intimação
como válida nos termos do artigo 23, I, do Decreto n.o 70.235/1972 (Acórdão no
303-27.309, publicado no DOU de 05/07/1993).”
“SÓCIO NÃO REPRESENTANTE LEGAL – A notificação de lançamento feita na
pessoa de sócio quotista atende o requisito do art. 23, inciso I, do Dec. 70.235/72,
especialmente se o contribuinte acode com impugnação no prazo legal, na qual
afirma ter sido intimada e enfrenta a questão de mérito.(Acórdão no 202-04.955,
publicado no DOU de 05/11/1992).”
28.
A Sra. Cláudia José da Silva Souza, CPF 079.375.687-12, CRC/RJ 079245,
contadora da Interessada, responsável pelo preenchimento de suas DIRPJ dos anos-
calendário de 2006 a 2010 (conforme consta nestas DIRPJ), foi quem respondeu ao
Termo de Início de Fiscalização em 24/04/2011 (fl. 20) e em 14/05/2011 (fl. 21), bem
como foi ela quem tomou ciência do Termo de Reintimação de 03/06/2011 (fl. 22), o
qual solicita elementos já pedidos por meio do Termo de Início de Fiscalização, mas
não fornecidos pela Interessada. Foi ela também quem tomou ciência do Termo de
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

Intimação de 05/09/2011 (fl. 224), o qual solicita o esclarecimento e a comprovação da
origem dos depósitos bancários em foco, e dos Autos de Infração em 31/10/2011 (fls.
239, 247, 255 e 262), indicando ser procuradora da Interessada.
29.
Ora, se já era regular a ciência, em 04/04/2011, do Termo de Início de
Fiscalização pela assistente de recursos humanos, Luciana de Oliveira Rosa, na
qualidade de preposta da Interessada, o que não dizer desta regularidade a partir do
momento que este Termo passou a ser da ciência da contadora da Interessada, a já
referida Sra. Cláudia José da Silva Souza. E este momento, obviamente, se deu antes de
24/04/2011, quando esta contadora respondeu pela primeira vez ao Termo de Início de
Fiscalização.
30.
Há que se registrar que o novo Código Civil (Lei no 10.406, de 2002) destacou a
responsabilidade do contador. Os contabilistas e auxiliares são mencionados
especificamente nos artigos 1.177 e 1.178, da Seção III (Do Contabilista e outros
Auxiliares), do Capítulo III (Dos Prepostos), do Título IV (Dos Institutos
Complementares), do Livro II (Do Direito de Empresa) e entre outros artigos desta Lei.
31.
Assim sendo, tanto a ciência do Termo de Início de Fiscalização quanto às
respostas a ele dadas pela preposta/contadora, em 24/04/2011 e 14/05/2011, bem como
a ciência dos Termos de Intimação de 03/06/2011 e 05/09/2011 (notar que em
05/09/2011, além de ser preposta ela também tem a procuração de fl. 269, ver item 32),
são regulares e, portanto, eficazes.
32.
Às fls. 269, encontra-se procuração datada de 15/06/2011, cujo Outorgante é a
Interessada e um dos Outorgados é a já referida Sra. Cláudia José da Silva Souza, a
quem foram conferidos os poderes especiais para defender indeterminadamente os
direitos da Interessada nas esferas administrativa de vários órgãos, dentre os quais, a
Receita Federal do Brasil, em qualquer instância, podendo receber, confessar, transigir,
desistir, renunciar, retificar ou ratificar atos, firmar compromissos, substabelecer com
ou sem reservas de poderes, assim como praticar quaisquer outros atos necessários ao
fiel cumprimento deste mandato.
33.
É evidente que, por meio da Procuração de fl. 269, datada de 15/06/2011, a
Interessada outorgou à já referida Sra. Cláudia José da Silva Souza o poder de receber,
em 31/10/2011, os Autos de Infração em foco, uma vez que a ela foram conferidos,
repita-se, os poderes especiais para defender indeterminadamente os direitos da
Interessada na esfera administrativa da Receita Federal do Brasil, em qualquer instância,
podendo receber, confessar, transigir, desistir, renunciar, retificar ou ratificar atos,
firmar compromissos, substabelecer com ou sem reservas de poderes, assim como
praticar quaisquer outros atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.
34.
A alegação de que a Sra. Cláudia teria demorado a informar aos responsáveis
legais pela Interessada da ocorrência da fiscalização e da ciência dos Autos de Infração,
o que teria acarretado prejuízo à defesa da Interessada, é completamente irrelevante para
os fins deste processo, uma vez que, mesmo que fosse verdadeira, se trataria de questão
interna da Interessada que não afeta o presente julgamento.
35.
Assim sendo, antes de ser mandatária, por força da Procuração de fl. 269 datada
de 15/06/2011, a contadora da Interessada, Cláudia José da Silva Souza, já era sua
preposta, por ser empregada da Interessada, devidamente destacada no novo Código
Civil, artigos 1.177 e 1.178, da Seção III (Do Contabilista e outros Auxiliares), do
Capítulo III (Dos Prepostos), do Título IV (Dos Institutos Complementares), do Livro II
(Do Direito de Empresa), com o quê também por isto tinha poderes para tomar ciência
dos Autos de Infração.
36.
Devo repetir que a própria Impugnação da Interessada comprova que ela não
teve qualquer prejuízo em sua defesa, uma vez que mostra o seu conhecimento do
conteúdo dos autos e do que é que está sendo acusada.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

37.
Voto, pois, pelo afastamento desta Preliminar de Nulidade dos Autos de
Infração.
Do Mérito
Da Interpretação e Aplicação do Disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996
38.
Alega a Interessada que apesar de a presunção de omissão de receita estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, ter invertido o ônus da prova, ainda assim, a simples
existência do depósito bancário, ainda que de origem não comprovada, por si só, não
configuraria renda omitida, a qual, no presente caso, seria lucro presumido apurado.
39.
Passo a me pronunciar.
40.
O caput do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece o seguinte:
“Art. 42 Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
41.
Em 05/09/2011, a Interessada foi regularmente intimada, por meio do Termo de
Intimação de fl. 224, a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nas operações referentes aos valores creditados em suas contas de
depósito ou investimento no ano-calendário de 2.008, nos exatos seguintes termos:

42.
A Interessada preferiu não responder à Intimação.
43.
Diante disso, em 31/10/2011, foi lavrado e cientificado o Termo de Verificação
Fiscal de fls. 230 a 233, do qual destaco o seguinte:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

44.
Como se vê, o Auditor Fiscal Autuante andou muito bem na aplicação do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, uma vez que deu à Interessada, por meio do Termo de
Intimação de 05/09/2011, a devida oportunidade de elidir a presunção de omissão de
receita dos créditos em suas contas correntes no ano-calendário de 2008, o que não foi
feito pela Interessada, que preferiu, repita-se, não responder à Intimação. Destaque-se
que na confecção do demonstrativo Ingressos em c/c Bancária Passíveis de
Comprovação de Tributação e Origem, anexado à Intimação, o Auditor Fiscal Autuante,
mesmo diante da omissão de resposta da Interessada, teve o cuidado de desconsiderar os
créditos referentes às transferências interbancárias de mesma titularidade, estornos de
débitos, resgates de aplicações financeiras, recursos oriundos de empréstimos bancários
e demais lançamentos que, de forma clara, não poderiam corresponder a possíveis
receitas.
45.
Assim sendo, não resta dúvida que o Auditor Fiscal Autuante tinha a obrigação,
por força do que determina o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, de presumir que os
créditos nas contas correntes da Interessada do ano-calendário de 2008, devidamente
identificados no demonstrativo Ingressos Bancários Passíveis de Comprovação e
Origem (fls. 225 a 229), fossem receitas omitidas (notar que a Interessada em sua DIPJ
do ano-calendário de 2008 informou que todas as suas receitas mensais seriam iguais a
R$ 0,00). O Auditor Fiscal Autuante ainda teve o devido cuidado de expurgar desses
ingressos de origens não comprovadas os cheques depositados devolvidos, conforme
consta do Termo de Verificação Fiscal, itens 10, 11 e 12:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

46.
Voto, pois, por considerar sem reparos a interpretação e aplicação do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, pelo Auditor Fiscal Autuante, com base nos elementos que ele
tinha até a lavratura do Termo de Verificação Fiscal e dos Autos de Infração em
31/10/2011.
Da Alegação de que em Nenhuma Hipótese a Movimentação Bancária da
Interessada Poderia Ser Considerada Receita
47.
Alega a Interessada, com base em exemplo do mês de janeiro de 2008, que neste
mês os depósitos realizados em espécie em suas contas correntes bancárias totalizaram
R$ 265.858,89 (fls. 225 a 229). Entretanto, para reforço de seu caixa, retirou em
espécie, apenas do Banco do Brasil S/A, no dia 04/01/2008, a importância de R$
465.209,09 (fls. 32 a 33), saldo que seria suficiente para honrar seus compromissos no
mês de janeiro e retornar aos bancos, via depósitos em dinheiro, os valores
remanescentes não aplicados ou necessários a complementação de saldos. Portanto,
existindo disponibilidade de caixa para a realização dos depósitos em espécie, tais
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

valores nunca poderiam ter sido utilizados como receita omitida. Nos meses
subsequentes, a mesma prática seria constatável.
48.
Passo a me pronunciar.
49.
Devo consignar, desde logo, que apesar de intimada no Termo de Início de
Fiscalização e nas intimações posteriores a fornecer os Livros Caixa ou Diário e Razão
e de Apuração do ISS, a Interessada se limitou a solicitar mais prazo para apresentação,
mas nada forneceu.
50.
Na Impugnação, também não trouxe qualquer um desses Livros.

51.
Ao que parece, a Interessada quer dizer que o fato de ter sacado de sua conta
corrente do Banco do Brasil, em 04/01/2008, a importância de R$ 465.209,09,
implicaria obrigatoriamente que os depósitos em dinheiro efetuados em todas as suas
contas correntes no mês de janeiro de 2008, no valor de R$ 265.858,89, tivessem por
origem a diferença entre aquele valor sacado e os valores necessários para honrar os
compromissos de janeiro de 2008, a qual teria retornado aos bancos, via depósito em
dinheiro, os valores remanescentes não aplicados em investimentos.
52.
O ônus da prova desta alegação é da Interessada, que nada trouxe para
comprová-la. Evidentemente que não é obrigatório que os depósitos em dinheiro tenham
por origem os saques em dinheiro, de modo que cabe a Interessada comprovar que isto
ocorreu no caso concreto, por meio de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em
datas e valores.
53.
É falsa a assertiva de que no caso de eventual existência de saldo de caixa não
ser possível presumir omissão de receita de depósitos bancários, em espécie, de origem
não comprovada.
53.
Voto, pois por afastar esta alegação.
Da Indevida Presunção de Omissão de Receita em Diversas Operações que seriam
de Simples Transferências de Valores entre Contas Bancárias da Impugnante
54.
Alega a Interessada, por meio de exemplos, que o Fisco presumiu omissão de
receitas em operações que seriam de simples transferência de valores entre suas contas
bancárias.
55.
Passo a me pronunciar.
56.
Para analisar esta alegação, é preciso analisar cada um dos exemplos trazidos
pela Interessada:
Transferência via “TED” que teria sido realizada no dia 16/04/2008, no valor de
R$ 50.000,00, do Banco Itaú (fl. 182) para a conta do Banco do Brasil (fl. 96)
57.
Verifiquei, à fl. 226, que foi considerado como omissão de receita, em
16/04/2008, crédito na c/c 42206 da ag. 729 do Banco do Brasil, o valor de R$
50.000,00 decorrente de TED.
58.
Verifiquei, à fl. 182, que da conta corrente da Interessada 20298-5, agência 6081
do Banco Itaú, foi transferido, em 16/04/2008, o valor de R$ 50.000,00, com o seguinte
registro:

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

59.
À fl. 96, verifico que foi creditado na conta corrente da Interessada 42.206, no
Banco do Brasil, ag. 729, o valor de R$ 50.000,00, com o seguinte registro:

60.
Apesar de a data, 16/04/2008, e o valor, R$ 50.000,00, serem coincidentes, as
informações constantes dos extratos bancários não garantem que o valor de R$
50.000,00 que saiu do Banco Itaú é o que entrou no Banco do Brasil. É evidente que a
Interessada deveria ter com ela o comprovante do TED do Banco Itaú que informa para
onde foi transferido o valor de R$ 50.000,00. Se, eventualmente, não o tem, é fácil obter
esta comprovação no Banco Itaú e apresentá-la como prova de que a transferência em
foco foi feita para a sua conta corrente no Banco do Brasil.
61.
Como não há prova de que houve transferência de recurso de uma conta da
Interessada para outra conta dela, voto no sentido de afastar a alegação de que este
crédito de R$ 50.000,00 não poderia ser presumido como omissão de receita da
Interessada.
Transferência via “TED” que teria sido realizada no dia 05/08/2008, no valor de
R$ 200.000,00, do Banco Santander (fl. 215) para a conta do Banco do Brasil (fl.
129)
62.
Verifiquei, à fl. 228, que não foi considerada como omissão de receita, em
05/08/2008, o crédito na c/c 42206 da ag. 729 do Banco do Brasil, no valor de R$
200.000,00, decorrente de TED, de modo que não está em litígio o referido crédito.
63.
Voto, pois, por afastar esta alegação.
Depósitos Que Teriam Sido Efetuados pela Impugnante junto ao Banco do Brasil a
Favor de sua Própria Conta Corrente em Outra Agência Bancária (Depósitos On
Line) como os seguintes:
29/02/2008: R$ 107.360,00
64.
Verifiquei, à fl. 226, que foi considerado como omissão de receita, em
29/02/2008, crédito na c/c 42206 da ag. 729 do Banco do Brasil, referente a depósito
on-line, no valor de R$ 107.360,00.
65.
Verifiquei que o referido depósito foi assim registrado no extrato bancário da c/c
42206 da Interessada na agência 0729 do Banco do Brasil (fl. 75):

66.
Há que se lembrar que, no Banco do Brasil, no ano-calendário de 2008, a
Interessada só possuía a c/c 42206 na agência 0729.
67.
Do registro no extrato bancário, o que se pode dizer é que se trata de um depósito
on line, no valor de R$ 107.360,00, efetuado em 29/02/2008, cuja origem foi a agência
2406 do Banco do Brasil.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

68.
A Interessada quer fazer crer que foi ela quem efetuou o depósito, mas não
trouxe prova disto. O que se tem é apenas que em uma agência do Banco do Brasil,
agência 2406, onde a Interessada não tinha conta corrente, originou-se, em 29/02/2008,
um depósito on line para a conta corrente 42206 da Interessada na ag. 0729 do Banco do
Brasil, no valor de R$ 107.360,00.
69.
Voto, pois, por afastar a alegação de que o depósito ora em foco, no valor de R$
107.360,00, não poderia ser receita da Interessada.
15/04/2008: 18.178,20
70.
Verifiquei, à fl. 226, que foi considerado como omissão de receita, em
15/04/2008, crédito na c/c 42206 da ag. 729 do Banco do Brasil, referente a depósito
on-line, no valor de R$ 18.178,20.
71.
Verifiquei que o referido depósito foi assim registrado no extrato bancário da c/c
42206 da Interessada na agência 0729 do Banco do Brasil (fl. 95):

72.
Há que se lembrar que, no Banco do Brasil, no ano-calendário de 2008, a
Interessada só possuía a c/c 42206 na agência 0729.
73.
Do registro no extrato bancário, o que se pode dizer é que se trata de um depósito
on line, no valor de R$ 107.360,00, efetuado em 15/04/2008, cuja origem foi a agência
2406 do Banco do Brasil.
74.
A Interessada quer fazer crer que foi ela quem efetuou o depósito, mas não
trouxe prova disto. O que se tem é apenas que em uma agência do Banco do Brasil,
agência 1633, onde a Interessada não tinha conta corrente, originou-se, em 15/04/2008,
um depósito on line para a conta corrente 42206 da Interessada na ag. 0729 do Banco do
Brasil, no valor de R$ 18.178,20.
75.
Voto, pois, por afastar a alegação de que o depósito ora em foco, no valor de R$
18.178,20, não poderia ser receita da Interessada.
03/07/2008: R$ 9.000,00
76.
Verifiquei, à fl. 227, que foi considerado como omissão de receita, em
03/07/2008, crédito na c/c 42206 da ag. 729 do Banco do Brasil, referente a depósito
on-line, no valor de R$ 9.000,00.
77.
Verifiquei que o referido depósito foi assim registrado no extrato bancário da c/c
42206 da Interessada na agência 0729 do Banco do Brasil (fl. 95):

78.
Há que se lembrar que, no Banco do Brasil, no ano-calendário de 2008, a
Interessada só possuía a c/c 42206 na agência 0729.
79.
Do registro no extrato bancário, o que se pode dizer é que se trata de um depósito
on line, no valor de R$ 9.000,00, efetuado em 03/07/2008, cuja origem foi a agência
0289 do Banco do Brasil.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

80.
A Interessada quer fazer crer que foi ela quem efetuou o depósito, mas não
trouxe prova disto. O que se tem é apenas que em uma agência do Banco do Brasil,
agência 0289, onde a Interessada não tinha conta corrente, originou-se, em 03/07/2008,
um depósito on line para a conta corrente 42206 da Interessada na ag. 0729 do Banco do
Brasil, no valor de R$ 9.000,00.
81.
Voto, pois, por afastar a alegação de que o depósito ora em foco, no valor de R$
9.000,00, não poderia ser receita da Interessada.
08/07/2008: R$ 1.500,00
82.
Verifiquei, à fl. 227, que foi considerado como omissão de receita, em
08/07/2008, crédito na c/c 42206 da ag. 729 do Banco do Brasil, referente a depósito
on-line, no valor de R$ 1.500,00.
83.
Verifiquei que o referido depósito foi assim registrado no extrato bancário da c/c
42206 da Interessada na agência 0729 do Banco do Brasil (fl. 95):

84.
Há que se lembrar que, no Banco do Brasil, no ano-calendário de 2008, a
Interessada só possuía a c/c 42206 na agência 0729.
85.
Do registro no extrato bancário, o que se pode dizer é que se trata de um depósito
on line, no valor de R$ 1.500,00, efetuado em 08/07/2008, cuja origem foi a agência
1842 do Banco do Brasil.
86.
A Interessada quer fazer crer que foi ela quem efetuou o depósito, mas não
trouxe prova disto. O que se tem é apenas que em uma agência do Banco do Brasil,
agência 1842, onde a Interessada não tinha conta corrente, originou-se, em 08/07/2008,
um depósito on line para a conta corrente 42206 da Interessada na ag. 0729 do Banco do
Brasil, no valor de R$ 1.500,00.
87.
Voto, pois, por afastar a alegação de que o depósito ora em foco, no valor de R$
1.500,00, não poderia ser receita da Interessada.
Outros Depósitos na Mesma Condição
88.
A Interessada quer também fazer crer que existiriam outros depósitos na mesma
condição dos exemplos acima, e que porque, ainda segundo ela, tivesse disponibilidade
de recursos no caixa, eles também não poderiam ser considerados como omissões de
receita.
89.
Como já visto, em nenhum dos exemplos a Interessada sequer provou que foi ela
quem fez os depósitos, de modo que se existissem outros exemplos na mesma condição,
também cairia por terra a sua alegação de que não poderiam ser omisssões de receita.
Da Alegação de que é Injusta e Sem Certeza a Utilização do Depósito Bancário
como Receita Omitida
90.
Ao final de sua Impugnação, a Interessada conclui que não obstante qualquer
fundamentação utilizada pela Fiscalização, a utilização pura e simplesmente do depósito
bancário como receita seria completamente injusta e sem certeza para efeito de apuração
do lucro tributável, pelo quê à vista das razões de direito expostas e que teriam sido
demonstradas, requereu fossem julgados improcedentes os lançamentos em questão,
uma vez que não teriam qualquer fundamentação legal que pudesse respaldá-los.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

91.
Passo a me pronunciar.
92.
O caput do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabele ce o seguinte:
“Art. 42 Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
93.
Ao Fisco compete aplicar corretamente o disposto no referido artigo, sem levar
em consideração ser ou não injusta a presunção de omissão de receita dele derivada.
Obviamente que o conceito de presunção envolve incerteza. Ao contribuinte, compete
elidir a presunção por meio das devidas provas.
94
No presente caso, o Auditor Fiscal Autuante aplicou corretamente o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, como visto ao longo deste voto.
95.
A Interessada, também como já visto, ao longo da fiscalização sequer respondeu
à intimação para comprovar a origem dos depósitos em questão. Na Impugnação, não
trouxe as devidas provas que pudessem, mesmo que parcialmente, elidir a presunção de
omissão de receita em foco.
96.
Voto, pois, por afastar a presente alegação.
Lançamentos Decorrentes (PIS, Cofins e CSLL)
97.
Em regra, os lançamentos decorrentes (PIS, Cofins e CSLL) seguem a sorte do
principal (IRPJ).
Do Recurso Extraordinário no 389.808 PR, de 15/12/ 2010
Expõe a recorrente que “além de outras Decisões do Supremo Tribunal Federal, o
Acórdão registrado no Recurso Extraordinário n° 389.808 PR, de 15/12/ 2010, consta do voto
do ilustre Ministro Relator - Exmo. Ministro Marco Aurélio (Plenário): "SMILO DE DADOS
BANCA-RIOS - RECEITA FEDERAL Conflita com a carta da República norma legal atribuindo
à Receita Federal parte na relação jurídico-tributária - o afastamento do sigilo de dados
relativos ao contribuinte”.
Adoto como minhas, as razões expostas reiteradas vezes pelo ilustre Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira ao enfrentar esta questão em seus votos:
Todavia, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em
definitivo sobre a constitucionalidade da norma em comento ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.859/DF, que restou assim ementada, na parte que interessa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do
objeto da ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do
art. 1o, da Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do
inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de
ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever
fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e
fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de
compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no
104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos
preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte
conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e
julgadas improcedentes.
[...]
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles
autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma
transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de
sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas
a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145,
§ 1o, da Constituição Federal.
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de
direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que,
correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também,
condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na
Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos,
visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à
concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem
mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento
fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/ 2001 de
extrema significância nessa tarefa.
[...]
9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na
parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no
2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos
Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art.
6o da Lei Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente
regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a
resguardar as garantias processuais da contribuinte, na forma preconizada pela Lei
no 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.- grifei.
Não há, portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, inconstitucionalidade na norma
legal que deu suporte ao procedimento fiscal.
Do Procurador – atos praticados fora do estabelecimento
Sustenta também a interessada que o Parágrafo Único do art. n° 1.178 do novo
Código Civil assim determina: "Código Civil Art. n° 1.178 - (...) Parágrafo Único: Quando tais
atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigara o preponente nos limites dos
poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia
autêntica do seu teor. Acrescenta:
A Sra. Cláudia José da Silva Souza, além de não funcionária da recorrente, integrava o
escritório de contabilidade que servia a recorrente, e em outro local, como anteriormente
citado.
[...]
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

Demonstra-se assim, a necessidade de poderes específicos para que a Sra. Cláudia
recebesse e assinasse os autos de infração ora contestado, o que inexistia na procuração
em questão.
Os poderes específicos constam no instrumento de mandato constante da fl. 269,
como já abordado pela decisão de piso supratranscrita. Reproduzo imagem abaixo, destacando
em amarelo:

Cumpre acrescentar que a autuação ampara--se em presunção legal, com
supedâneo no art. 42 da Lei 9.430/96. Há se frisar que, quando o legislador se utiliza da técnica
presuntiva, existe a suposição da existência de um fato desconhecido que é tido como verdadeiro
quando da ocorrência de um fato conhecido, delineado pela norma. Verificada a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada (fato conhecido), com fulcro na presunção legal,
há a omissão de receita (fato desconhecido). Porém, quando a presunção é relativa, é possível a
descaracterização do preceito legal mediante a apresentação de provas demonstrando a
inocorrência do fato deduzido (fato desconhecido). Forçoso é convir que, por se tratar de
movimentação financeira, não há outra maneira de se demonstrar a origem de recursos senão por
meio de documentação que seja coincidente em data e valor com o respectivo montante a ser
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

rastreado. A comprovação deve ser de “cada operação”. A interessada não trouxe aos autos
documentos hábeis, ou seja, “capazes” de demonstrar a vinculação e natureza de cada valor com
os respectivos créditos realizados em suas contas bancárias, o que seria possível apenas se o
fizesse individualizadamente, e não de forma consolidada.
O ponto fulcral da argumentação exposta se baseia no art. 6o da Lei LEI No 8.021,
DE 12 DE ABRIL DE 1990, expondo a interessada que “o dispositivo legal acima transcrito
[art. 42 da Lei 9.430/96] não deve ser interpretado em separado do resto da legislação. O que se
pretende tributar é renda, no caso, lucro presumido apurado, não depósitos bancários”.
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(Revogado pela lei no 9.430, de 1996)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
(grifo nosso)
No caso do § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 1990, a previsão legal de
arbitramento com base em depósitos bancários com origem não comprovada não pode ficar
dissociada do disposto no caput, que se reporta aos sinais exteriores de riqueza, ou seja, à
necessidade da comprovação da utilização ou do consumo da receita representada pelos
depósitos bancários, motivo pelo qual não poderia o Fisco efetuar o arbitramento do imposto
com base exclusivamente nos créditos com origem não comprovada.
Diferente se tornou a situação com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
que não fez qualquer referência a sinais exteriores de riqueza, limitando-se o legislador a
estabelecer uma presunção legal de omissão de receitas com base tão somente em depósitos
bancários quando, a despeito de o contribuinte haver sido devidamente intimado, a origem dos
valores creditados não for comprovada através da apresentação de documentação hábil e idônea
que lhe dê suporte. Ademais, o art. 88, inciso XVIII, da Lei 9.430/96, revogou expressamente o §
5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 1990, como se nota acima.

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720251/2011-77

O que se passou a ter, com o advento da nova legislação, foi o estabelecimento de
uma nova presunção legal de omissão de receita da modalidade relativa (juris tantum), passível
de ser elidida por prova em contrário, a cargo do sujeito passivo, militando a favor do fisco uma
presunção de omissão de receita que uma vez não afastada, através da apresentação de
documentos hábeis e idôneos para a comprovação da origem dos créditos, autoriza a tributação
ora debatida, independentemente da demonstração do consumo da renda do sujeito passivo.
Na esteira do exposto, a exigência de demonstração de sinais exteriores de riqueza
não mais subsiste quando da apuração de omissão de receitas com base em depósitos bancários
de origem não comprovada. Com efeito, o art. 42 da Lei 9.430/96 não faz tal exigência,
bastando, para a aplicação da presunção, a comprovação da existência de depósitos bancários e a
ausência de prova da respectiva origem.
Conclusão
Desta forma, VOTO por afastar as arguições de nulidade e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga — Relator

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital